Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Agravante em face de decisão monocrática que deixou de receber o Agravo de Instrumento por intempestividade.
II. Argumenta que a petição intitulada de pedido de reconsideração da decisão agravada, em verdade, não constitui pleito de reanalise, uma vez trazia consigo novos documentos para demonstrar não haver impedimento ao cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, não poderiam manejar o Agravo de Instrumento naquela oportunidade, sob pena de supressão de instância no que se refere aos argumentos na referida petição. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento.
III. Nos termos da doutrina pátria, o agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
IV. Conforme já consignado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 46877465), “vê-se que a decisão recorrida (ID 150569117) foi disponibilizada no DJE em 03/03/2023. O agravante, inclusive, formulou pedido de reconsideração em 09/03/2023 (ID 151840711), que foi indeferido por meio da decisão de ID 155322740. Observa-se que o objeto do agravo é o deferimento da penhora de veículo, de modo que a decisão realmente agravada é aquela disponibilizada no DJE em 03/03/2023. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 18/05/2023, quando já havia transcorrido o prazo para o recurso competente, logo, tem-se por intempestivo. Neste ponto, ressalta-se que é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que ocorreu a preclusão do direito de recorrer da decisão.”
V. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, não se tem como causa de interrupção do prazo recursal a apresentação de pedido voltado para a reconsideração da decisão anterior. Se a pretensão era conhecer de matéria por outro fundamento, caberiam aos interessados opor embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes, de modo que o reconhecimento da intempestividade da peça de Agravo de Instrumento é a medida processual que se impõe. Neste sentido, confira-se precedente: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. Sustenta o agravante que não houve publicação da decisão, e que o pedido de reconsideração só foi apreciado no dia 02/09/2022. Pede o provimento do agravo a fim de que seja considerado tempestivo o recurso interposto. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. III. Esclareça-se que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende tampouco interrompe a fluência do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento começa a partir da ciência da primeira decisão. Neste sentido o entendimento do STJ, confira-se: "Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). IV. Portanto, considerando que a agravante teve ciência da referida decisão no dia 17/08/2022, o prazo transcorreu em 08/09/2022, revelando-se intempestivo o recurso interposto apenas em 03/10/2022. V. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sem honorários. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660559, 07017805920228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VII. Custas processuais como decidido na decisão recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque inaplicável a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 no julgamento do Agravo Interno.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.